Tribunal: TJSP
Processo: 1048813-91.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048813-91.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada THAIS
SIQUEIRA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048813-91.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 22.057-A
2
Voto no 22.057-A
Embargos de Declaração no 1048813-91.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Thais Siqueira Nogueira
Comarca de São Paulo
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 119/24 dos
autos da ação acidentária em fase de conhecimento, que negou provimento ao
recurso da autarquia e deu parcial acolhimento ao reexame necessário,
mediante votação unânime.
O INSS interpõe embargos declaratórios com
finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O
debate principal gira em torno da ausência de trânsito em julgado e da
necessidade de modulação dos efeitos do Tema no 810 do STF (fls. 1/8).
Dada a ciência à embargada nos termos do artigo
1023, § 2o do CPC, houve resposta.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048813-91.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 22.057-A
3
Com efeito, reveste-se o recurso de colorido
infringente.
A Turma Julgadora apreciou adequadamente o tema
abordado.
Nessa linha, constata-se que a insurgência da
autarquia se deve ao desfecho adotado pela turma julgadora que é contrário
aos seus interesses.
Apenas a título de observação, relativamente à
aplicação da Lei no 11.960/09, registre-se que no julgamento dos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais foi resolvido “O
Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias
Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019” (Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048813-91.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 22.057-A
4
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator